Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701450-57.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: PALMA-TECH INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação monitória no 0705142-65.2025.8.07.0011, ajuizada em face de PALMA-TECH INFORMÁTICA LTDA. Consoante se extrai do decisum hostilizado (ID 260447836 dos autos originários), proferido em adendo a pronunciamento anterior, de ID 258139448, o Juízo de origem consignou que a parte autora teria ajuizado elevado número de demandas no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, destacando a concentração de distribuições naquela unidade jurisdicional. Em seguida, a partir de recorte amostral, registrou que as notas fiscais vinculadas às demandas guardariam relação com filiais situadas em outras unidades da federação, bem como que, em regra, os requeridos residiriam nos mesmos Estados das filiais envolvidas. Nesse contexto, a magistrada concluiu haver abuso na indicação do foro, em potencial lesão ao princípio do juiz natural, reputando injustificada a eleição do foro do Núcleo Bandeirante para o processamento do feito. Assinalou, especificamente no caso concreto, que as notas fiscais teriam sido emitidas por filial situada em Palmas/TO, para entrega de bens no mesmo município, local em que igualmente teria sido lavrado o protesto, motivo pelo qual reiterou a incompetência territorial do juízo para processamento da ação e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO. Nas razões recursais, a agravante sustenta, de início, o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que versa sobre competência, invocando a orientação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, defende que a competência territorial, por sua natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, por constituir matéria a ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, à luz dos artigos 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula no 33 do STJ. Aduz, ainda, que a ação não teria sido proposta aleatoriamente no foro do Núcleo Bandeirante, onde está estabelecida, e afirma que, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do demandado (alegação que relaciona à intimação/protesto por edital), seria aplicável o artigo 46, § 2o, do Código de Processo Civil, a legitimar o ajuizamento no domicílio do autor. Requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção imediata dos efeitos da decisão agravada poderia ocasionar a remessa dos autos à comarca de Palmas/TO, tornando inócua a prestação jurisdicional deste Tribunal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a declinação de competência determinada de ofício e assegurado o prosseguimento do feito no juízo de origem. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 80258706. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento com fundamento na tese fixada no julgamento do Tema no 988 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, afortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos:(a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Em cognição sumária, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da declinação, de ofício, da competência territorial determinada pelo Juízo de origem no âmbito de ação monitória, à luz do regime jurídico da competência relativa. Inicialmente, importa observar que o caso dos autos envolve decisão que – em ação monitória consubstanciada em duplicata mercantil ajuizada pela parte agravante, pessoa jurídica sediada no Núcleo Bandeirante/DF, em desfavor da agravada, sociedade empresária com sede em Palmas/TO – declinou de ofício a competência territorial da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de PALMAS/TO, nos termos do artigo 46 e artigo 53, III, b, ambos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 17 da Lei no 5.474/1968 (ID 258139448 dos autos de origem). Nesse contexto, evidencia-se, desde logo, o perigo de dano, porquanto a manutenção da decisão impugnada acarretará o imediato envio dos autos a outra unidade da federação, circunstância que pode esvaziar a utilidade da presente via recursal e comprometer a efetividade da cobrança do crédito perseguido pela agravante. Quanto à probabilidade do direito, ressalta-se que a competência em comento é territorial, de natureza relativa, regida pelo artigo 63 do Código de Processo Civil, o qual delimita que (a)s partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. A intervenção judicial de ofício é, em regra, vedada em matéria de competência territorial (relativa), conforme a diretriz consolidada no enunciado de súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Verifica-se, ademais, que a relação jurídica controvertida ostenta natureza eminentemente empresarial, razão pela qual as partes não se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, tal como delineados nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não se aplica ao caso em apreço o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17 admito por este Tribunal de Justiça, o qual fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. No caso específico de duplicata protestada, nos termos do artigo 17 da Lei no 5.474/1968, o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. Trata-se, portanto, de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que estabelece foros concorrentes à escolha do credor. Nessa linha, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, nos termos do artigo 64, incumbindo ao réu fazê-lo, conforme dispõe o artigo 337, inciso II. Ademais, a agravante possui sede no Núcleo Bandeirante/DF, conforme demonstra o contrato social acostado aos autos de origem (ID 252064876). Acrescente-se que, embora a Lei no 14.879/2024 tenha alterado o artigo 63 do Código de Processo Civil para estabelecer, em seu §5o, a possibilidade de o juiz declinar de ofício da competência quando o juízo escolhido pela parte for aleatório, considera-se aleatório o foro que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. No caso vertente, conforme já consignado, a agravante está sediada no Núcleo Bandeirante/DF, o que afasta a alegação de aleatoriedade na escolha do foro. Outrossim, a agravante sustenta que o domicílio da agravada é incerto ou desconhecido, tendo em vista que a intimação do protesto foi realizada por meio de edital (ID 80253018 – pág. 8). Nessa hipótese, o artigo 46, §2o, do Código de Processo Civil autoriza a propositura da ação no foro de domicílio do autor. Assim, em cognição sumária, não se vislumbra que houve escolha aleatória, tampouco abusiva do foro, uma vez que a demanda guarda pertinência com o domicílio da parte autora. Desse modo, neste momento processual, verificam-se presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que o Juízo a quo, ao declinar da competência territorial ex officio, sem qualquer manifestação da parte ré – que sequer foi citada a fim de se manifestar a respeito do foro eleito pela autora para ajuizamento da ação –, aparentemente violou o disposto no enunciado sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que nas duplicatas em apreço (ID 252064887) não consta qualquer pacto firmado entre as partes que fixe o foro de eleição, não se evidenciando, em princípio, abusividade em sua escolha, e não havendo, até o presente momento, qualquer oposição em preliminar de contestação por parte da agravada, resta evidenciado que a competência relativa não poderia ser declinada de ofício. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXISTENTE. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do § 1o do art. 63 do CPC/15, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. 2. Considerando que a Exequente/Agravante tem sede em Brasília/DF, que, por sua vez, coincide com o foro de eleição, o ajuizamento da execução em Brasília não configura escolha aleatória de foro. 3. Ademais, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15; caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma. 4. A Súmula no 33/STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1964757, 0740144-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso. Registre-se, por oportuno, que o entendimento ora adotado se encontra alinhado a recentes decisões proferidas por eminentes pares desta egrégia 8a Turma Cível em casos análogos, envolvendo a mesma agravante e idêntica questão jurídica, nas quais foi deferido o efeito suspensivo para obstar a declinação de ofício da competência territorial em ações de cobrança fundadas em duplicatas mercantis. Confira-se: 0754019-69.2025.8.07.0000, 0753827-39.2025.8.07.0000 e 0754025-76.2025.8.07.0000. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026 às 16:40:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora